Tribunal: TJDFT
Processo: 0786363-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0786363-89.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VAGNER ALVINO PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se a Defensoria Pública para que apresente a comprovação do quanto afirmado na manifestação de ID 78402541. Brasília/DF, 19 de novembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator